Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-92.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
APELAÇÃO CRIMINAL no 1001730-92.2020.8.11.0051
APELANTE: ALISSON DA ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que a sentença guerreada provem do Juízo da TERCEIRA Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, e não do Juizado Especial Cível daquela Unidade Judiciária, o que evidencia equívoco na sua remessa a esta Colenda Turma Recursal.
Por tais razões, determino a remessa destes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator